Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709875-63.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHAO LIN PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O O presente processo está pautado para julgamento na 24a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 04/11/2020, conforme certidão de ID 20560962. Na petição de ID 20702210, o apelante requer a sua inscrição, atuando em causa própria, para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelo apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator